Tribunal: TJDFT
Processo: 0743352-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. ALEGAÇÃO DE QUE O JUIZ DAS EXECUÇÕES NÃO PODERIA TER RECONHECIDO A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDIÇÃO PESSOAL. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entende que a reincidência é circunstância pessoal, que deve ser reconhecida pelo Juízo das Execuções ainda quando não seja proclamada na sentença condenatória. Nesse cenário, comprovado nos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, por duas vezes, verifica-se o acerto da decisão recorrida ao reconhecer que o recorrente é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, não havendo que se falar em violação à coisa julgada.
2. Considerando que o recorrente é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, inviável acolher o pleito defensivo de aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) para o cálculo da progressão de regime da pena veiculada em uma das execuções.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão agravada que determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) para todas as penas hediondas em execução, sob o fundamento de que a reincidência específica deve ser estendida a todas as penas em execução.